Tribunal: TJBA
Processo: 0502377-59.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502377-59.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOÃO VICTOR DA SILVA CERQUEIRA e outros (2) Advogado(s): VICTOR MATHEUS DE SANTANA MARANHAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (ART. 157,§ 2°, INCISOS II E V, E § 2°-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVADA. DEMONSTRADA ADESÃO VOLUNTÁRIA. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM DESCONFORMIDADE COM O RITO DO ARTIGO 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE MANEIRA REGULAR POR MEIO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS E VIDEOMONITORAMENTO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE VEDADA PELA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DESCABIMENTO. CÁLCULO REGULARMENTE PROCEDIDO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO LEGAL. FIXADA COM PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. JÁ CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. RECURSOS DE JOÃO VICTOR DA SILVA CERQUEIRA E LEANDRO SANTOS SOUZA CONHECIDOS PARCIALMENTE E DESPROVIDOS. RECURSO DE MARCELO DA SILVA ALVES CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por JOÃO VICTOR DA SILVA CERQUEIRA, LEANDRO SANTOS SOUZA e MARCELO DA SILVA ALVES contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal), ocorrido em estabelecimento comercial de telecomunicações, com subtração de 59 aparelhos celulares iPhone no valor de R$ 150.000,00. II. Questão em discussão 2. Há oito questões em discussão: (i) determinar se há a presença de excludente de culpabilidade consistente em coação moral irresistível em favor de João Victor; (ii) verificar se houve nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal (iii) determinar se há insuficiência probatória que justifique a absolvição dos acusados; (iv) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução abaixo do mínimo legal; (v) definir se procede o afastamento da majorante relativa à restrição de liberdade das vítimas; (vi) deliberar acerca do afastamento da condenação à pena de multa, ou sua redução; (vii) resolver acerca do pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça. (viii) assentar entendimento acerca do direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 3. A alegação de coação moral irresistível não encontra respaldo probatório suficiente, vez que a confissão do réu João Victor demonstra adesão voluntária ao plano criminoso motivada por dívida de drogas, caracterizando interesse pessoal e não constrangimento irresistível da vontade. 4. A suposta ocorrência de nulidade do reconhecimento pessoal não encontra fundamento, visto que foi corroborada com elementos probatórios, como imagens do sistema de videomonitoramento comercial, em seguida, foi procedido o auto de reconhecimento para multiplicidade de vítimas, que de forma uníssona reconheceram os participantes presentes no ato criminoso. 5. A autoria dos crimes encontra-se suficientemente demonstrada pelas confissões de dois réus, apreensão da arma na residência de um deles, imagens de videomonitoramento, depoimentos das vítimas e dos policiais, formando conjunto probatório coeso e harmônico. 6. A aplicação da Súmula 231 do STJ permanece válida, impedindo que circunstâncias atenuantes reduzam a pena aquém do mínimo legal, preservando os limites estabelecidos pelo legislador na cominação abstrata da pena. 7. A restrição de liberdade das vítimas restou configurada pelo tempo juridicamente relevante de sua manutenção, trancadas no mezanino, conforme demonstrado pelos depoimentos que indicam período superior ao necessário para consumação do crime. 8. A pena de multa constitui sanção cumulativa obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal, não podendo ser afastada por alegada hipossuficiência econômica, circunstância a ser avaliada em sede executória. 9. Não restou configurado o alegado bis in idem relativamente ao processo nº 0508376-27.2018.8.05.0080, por tratar-se de crime distinto (posse ilegal de arma de fogo), com fatos e elementos diversos do roubo ora julgado. 10. Cabe ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria atinente à gratuidade da justiça. 11. Resta prejudicado o pleito de recorrer em liberdade, considerando que os acusados não se encontram em cumprimento de preventiva. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso de Apelação dos réus JOÃO VICTOR DA SILVA CERQUEIRA e LEANDRO SANTOS SOUZA conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso do réu MARCELO DA SILVA ALVES conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502377-59.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelantes JOÃO VICTOR DA SILVA CERQUEIRA, LEANDRO SANTOS SOUZA e MARCELO DA SILVA ALVES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos réus JOÃO VICTOR DA SILVA CERQUEIRA e LEANDRO SANTOS SOUZA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por MARCELO DA SILVA ALVES, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.